Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO. INVIABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CREDOR.
1. A teor do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, operando-se a preclusão temporal atinente à penhora de percentual do salário de um dos devedores.
3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50, do Código Civil).
4. Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que se volta para ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica, a alegação de não localização bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, fundamento para autorizar o deferimento da desconsideração pleiteada.
5. A expedição de ofício pelo Juízo requer comprovação prévia de que a parte diligenciou previamente e não obteve êxito.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.